Tribunal: STF
Processo: RHC 58871
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
- PENAL. ENTORPECENTES. NA REDAÇÃO DO DECRETO-LEI N 385, DE 26.12.
1968, JA BASTAVA A CARACTERIZAR O CRIME A POSSE OU GUARDA DE
SUBSTANCIA ENTORPECENTE.
PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO. DEVOLVEM-SE OS AUTOS A
CÂMARA DE ORIGEM, PARA QUE EXAMINE E DECIDA COMO FOR DE DIREITO O
OUTRO FUNDAMENTO DO PEDIDO.